Tribunal: TJSP
Processo: 3013158-37.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Câmara Municipal de Bernardino de Campos – Resolução n. 02/2011 que "Institui Quadro Permanente de Funcionários Efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Bernardino de Campos e dá outras providências" – Alegação de violação aos arts. 5o, 19, 20, 24, 35, 111, 115 e 144 da Constituição Estadual – Parcial procedência.
De acordo com o art. 115, V, da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Câmara Municipal de Bernardino de Campos – Resolução n. 02/2011 que "Institui Quadro Permanente de Funcionários Efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Bernardino de Campos e dá outras providências" – Alegação de violação aos arts. 5o, 19, 20, 24, 35, 111, 115 e 144 da Constituição Estadual – Parcial procedência.
De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – A corroborar, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no âmbito do Tema 1.010 de Repercussão Geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado – Hipótese em que o cargo comissionado impugnado de "Assessor Contábil" destina-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia – Em relação às funções de confiança, à exceção do "Responsável pelo Controle Interno", não houve descrição de suas atribuições, motivo pelo qual são inconstitucionais – Possibilidade de criação de função de confiança para desempenho das atribuições relativas ao Controle Interno – Declaração de inconstitucionalidade, com redução de texto, do inciso II do art. 6o e dos incisos I, II, IV e V do art. 7o da Resolução n. 02/2011 da Câmara Municipal de Bernardino de Campos.
Estabelecimento de regime jurídico (jornada laboral, dispensa de controle de horário e aplicação da CLT) dos servidores da Câmara Municipal e do respectivo padrão remuneratório, além de reajuste anual vinculado a índice inflacionário, à margem da reserva de lei – Violação aos arts. 20, III, e 24, § 2o, item 4, da Constituição Estadual, aplicáveis ao caso por força do art. 144 da mesma Carta – Ademais, a dispensa do controle de jornada de trabalho para os servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança ofende os princípios da igualdade, da razoabilidade, da moralidade e do interesse público previstos no art. 111 da Constituição Estadual, enquanto que a utilização da CLT para regular cargos comissionados é incompatível com sua natureza – Impossibilidade, ainda, de vinculação do reajuste dos vencimentos dos servidores públicos a índices federais de correção monetária – Declaração de inconstitucionalidade, com redução de texto, dos arts. 2o, 4o, 12 e do Anexo II, todos da Resolução n. 02/2011 da Câmara Municipal de Bernardino de Campos.
Jurisprudência do E. STF e deste C. Órgão Especial.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva.